Tribunal: TJBA
Processo: 8028852-94.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028852-94.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL OLIVEIRA FRANCA

Advogado(s)
:
SAMYR DE OLIVEIRA GALINDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SALDO VINCULADO AO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. CIÊNCIA DO DANO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150/STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEVANTAMENTO INTEGRAL DO SALDO. CONHECIMENTO DO DANO EM 1991. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença de improcedência liminar dos pedidos formulados em Ação de Cobrança de saldo vinculado ao PASEP cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por ex-servidor público contra o Banco do Brasil S/A.

O autor alegou ter identificado, por meio de microfilmagem realizada apenas em setembro de 2024, saques indevidos realizados na década de 1980 em sua conta individual vinculada ao PASEP, especialmente um “saque casamento” datado de 1984, o qual afirma jamais ter efetuado.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição decenal da pretensão, fixando como termo inicial o levantamento do valor total da conta PASEP em 1991. Os embargos de declaração foram rejeitados. A apelação sustenta a inaplicabilidade da prescrição diante da suposta ciência apenas recente dos alegados desfalques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se subsiste o direito à gratuidade da justiça frente à impugnação da parte contrária; (ii) saber se o Banco do Brasil S/A detém legitimidade passiva e se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda relativa a má gestão de conta do PASEP; e (iii) saber se a pretensão autoral está prescrita, à luz do Tema 1.150/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe, diante da ausência de prova robusta em sentido contrário à presunção de hipossuficiência do autor e da documentação acostada aos autos, acolhida pelo Juízo de origem.

A tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência da Justiça Estadual não prospera, porquanto, conforme pacificado pelo STJ no julgamento do Tema 1.150, a instituição bancária responde por falhas na gestão das contas individuais vinculadas ao PASEP, sendo sociedade de economia mista, cuja responsabilização civil é da competência da Justiça Estadual, nos termos das Súmulas 508/STF e 42/STJ.

No tocante à prejudicial de mérito, a prescrição decenal se operou. O levantamento integral do saldo da conta PASEP pelo autor ocorreu em 1991, o que representou a ciência do valor efetivamente creditado e, portanto, do alegado prejuízo. A partir desse marco, deveria ter sido proposta eventual demanda. A obtenção posterior de extratos em microfilmagem não tem o condão de postergar indefinidamente o prazo prescricional, sob pena de comprometimento da segurança jurídica.

A interpretação adequada do Tema 1.150 do STJ exige que a ciência dos desfalques esteja comprovada de forma objetiva, e, no caso concreto, os documentos constantes dos autos evidenciam que o autor teve ciência do valor final da conta em 1991. Assim, decorrido lapso superior a dez anos até o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida, inclusive quanto ao reconhecimento da prescrição.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a concessão do benefício da gratuidade de justiça, quando amparada por documentação suficiente e não infirmada por prova idônea da parte adversa."

"2. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva ad causam para responder por desfalques e saques indevidos em conta vinculada ao PASEP, sendo competente a Justiça Estadual para julgar a demanda."

"3. O termo inicial do prazo prescricional, nas ações relativas a desfalques em conta PASEP, inicia-se a partir do momento em que o titular da conta levanta os valores disponíveis, quando tem condições de verificar eventual irregularidade, conforme interpretação do Tema 1.150/STJ."

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04